Tribunal: TJMT
Processo: 1010819-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010819-98.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1010819-98.2020.8.11.0000
Agravante: JOSIANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Agravado: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Agravado: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
Proc. origem n° 1001058-51.2019.8.11.0041
4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto por Josiane Dos Santos De Oliveira de decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer, que move em desfavor de Unimed Cuiaba Cooperativa De Trabalho Medico e Central Nacional Unimed - Cooperativa Central, ora agravadas, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e julgou extinto o processo em relação a ré, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
A agravante defende a legitimidade passiva da requerida Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, porquanto entende que embora haja desconcentração cooperativa, todas as unidades estão subordinadas ao mesmo corpo diretivo.
Alega que as Unimed utilizam os mesmos símbolos em suas campanhas publicitárias, o que induz o homem médio a acreditar na unidade da organização comercial.
Afirma que deve ser aplicada aos autos a teoria da aparência, que possibilita à consumidora o ajuizamento de ação em face da agravada, integrante do Sistema Cooperativo UNIMED.
Aduz que a decisão agravada se mostra danosa ao agravante, já que a extinção da ação em face da Unimed Cuiabá certamente causará danos de difícil e impossível reparação, considerando que a Central Nacional Unimed possui sede em outro estado, o que dificultaria o reclamo de qualquer descumprimento de ordem judicial já determinada.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para reconhecer a legitimidade da Unimed Cuiabá para figurar no polo passivo da ação.
É o relato.
Decido.
Busca a agravante a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso, para manter a Unimed Cuiabá no polo passivo da ação.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em exame, verifica-se que a agravante foi diagnosticada com neoplasia maligna da mama (CID10-C50), estadiamento clínico IV (T4bN1M1), com metástase para ossos, fígado e tireoide, de modo que necessita de tratamento e fornecimento de medicamentos com urgência.
Diante desse contexto, revela-se prudente deferir a tutela postulada para suspender a decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e julgou extinto o processo em relação a ré, até que a questão seja apreciada pelo mérito.
Posto isso, defere-se a tutela postulada para suspender a decisão agravada.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 21 de maio de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator